Tribunal: TJMT
Processo: 0016803-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016803-45.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO FERNANDES RIBEIRO JUNIOR - CPF: 071.017.691-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO - CPF: 063.085.391-63 (APELADO), ALEXSANDRO MENDES DA SILVA (VÍTIMA), MANOEL MESSIAS TAVARES - CPF: 191.717.732-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO FERNANDES RIBEIRO JUNIOR - CPF: 071.017.691-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) E RESISTÊNCIA (ART. 329,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. VIABILIDADE.
ANÁLISE GLOBAL DOS AUTOS QUE PERMITE CHEGAR À CONCLUSÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELO RÉU DESCRITA NA DENÚNCIA E PLEITEADA NO RECURSO.
RECURSO PROVIDO.

1.

Após diligências policiais, os objetos subtraídos foram todos recuperados, horas após o furto, em posse do recorrido, sendo que, ainda que tenha se ausentado do processo na oportunidade em que tinha para se defender das acusações a ele imputadas, o recorrido acabou por confessar perante os policiais a prática criminosa, dando versão isolada posteriormente na delegacia de polícia. Nesse sentido, tentou o apelado atenuar a sua responsabilidade em verdadeira versão fantasiosa, alegando que adquiriu e depois que emprestou o veículo apreendido em sua posse de um indivíduo que somente identificou como sendo “Heleno”, sem apresentar ao menos uma informação capaz de identificá-lo e localizá-lo, visando assim comprovar se suas alegações eram verdadeiras, de forma que a condenação por furto qualificado (art. 155, § 4o, IV do Código Penal) torna a medida escorreita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 5a vara criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por receptação (art. 180,
caput
do Código Penal) e resistência (art. 329,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime fechado e mais 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 167168672).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
condenação do réu por furto qualificado (art. 155, § 4o, IV do Código Penal) (ID 167168677).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 167168679). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 168304198).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, a vítima Manoel Tavares informou que não possui câmeras de segurança em sua residência. Assim, disse tão somente que quando acordou, no dia dos fatos, percebeu que seu veículo e suas ferramentas tinham sido furtados.

De modo diverso, perante as garantias constitucionais, o policial militar Luciano Souza relatou que recebeu informações sobre a localização de um carro furtado e então fez a abordagem do denunciado na posse do automóvel produto do crime. Assim, naquele momento, parte da guarnição, em moto, tentou correr atrás do apelado, tendo ele se dispersado e desobedecido ordem de parada, quando então o depoente parou na frente do automotor na esperança que ele parasse, tendo o recorrido jogado o veículo em cima dos militares, momento em que ele confessou que furtou o veículo e demais ferramentas, indicando para a guarnição a casa do rapaz chamado “Heleno” que estava junto na empreitada no dia e onde estariam os objetos subtraídos.

Desta feita, como bem anotado pelo Ministério Público, a materialidade restou comprovada pelo termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto e auto de avaliação indireto. Da mesma forma, a autoria se revelou pela análise global das provas, produzidas tanto no inquérito policial quanto em juízo, de forma harmônica e coesa, pois o recorrido, juntamente com comparsa não identificado, dirigiu-se até a residência da vítima e retirou o portão eletrônico da casa, adentrando no imóvel, subtraindo 02 (duas) serras, 01 (uma) furadeira, 01 (uma) parafusadeira, 01 (uma) máquina de solda, 01 (uma) lixadeira, 01 (uma) serra e 01 (um) veículo utilizado para a fuga.

Ou seja, após diligências policiais, os objetos subtraídos foram todos recuperados, horas após o furto, em posse do recorrido, sendo que, ainda que tenha se ausentado do processo na oportunidade em que tinha para se defender das acusações a ele imputadas, o recorrido acabou por confessar perante os policiais a prática criminosa, dando versão isolada posteriormente na delegacia de polícia. Nesse sentido, tentou o apelado atenuar a sua responsabilidade em verdadeira versão fantasiosa, alegando que adquiriu e depois que emprestou o veículo apreendido em sua posse de um indivíduo que somente identificou como sendo “Heleno”, sem apresentar ao menos uma informação capaz de identificá-lo e localizá-lo, visando assim comprovar se suas alegações eram verdadeiras, de forma que
a condenação por furto qualificado (art. 155, § 4o, IV do Código Penal) torna a medida escorreita.

Desta feita, utilizando dos mesmos fundamentos da dosimetria da pena realizada anteriormente na desclassificação para receptação e na resistência, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Além disso, na segunda etapa, reconhecida a reincidência (autos 0003876-78.2019.8.11.0045), aumento a sanção intermediária em 1/6 (um sexto) e, por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora,
torno definitiva a pena final em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e mais 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo
, que somado com a pena da resistência em razão do concurso material resulta em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime fechado e mais 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo
.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo
, acolhendo a tese acusatória, nos termos aqui apresentados. Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença tal qual prolatada com o que aqui não colidirem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023